Tribunal: STF
Processo: Rcl 51332
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Cleidio Graf Gonçalves Torreiro formulou reclamação em que alega o suposto descumprimento, pela autoridade reclamada, do despacho proferido pelo ministro Fux, no HC 210.976, que possui o seguinte teor:



    No afã de se prevenirem eventuais prejuízos, oficie-se ao juízo de origem, com cópia destes autos, para que aprecie a adequação do paciente à medida postulada, determinando, se for o caso, as condições e providências cabíveis.



    Após, encaminhem-se os autos ao Ministro Relator, juízo natural para o exame do feito. 



    Pretende, desse modo, que seu pedido de prisão domiciliar seja avaliado pela magistrada competente, ante seu alegado estado clínico-hospitalar de “asma, enfisema pulmonar, diabetes, hipertensão, início de trombose e distúrbio do sono”.



    É o relatório.



    2. Tal o contexto, passo a apreciar o pedido.



    Ao prestar informações nos autos do HC 210.976, a autoridade reclamada assim relatou:



    Considerando, as informações que nos foram dadas, que o acusado: 1. se encontra com sua saúde estável; 2. sem qualquer sinal de doença infecciosa ; 3. e que apesar de ser portador de doenças crônicas, as mesmas são controladas com medicações; 4. Que necessita de acompanhamento multidisciplinar devido a junção de doenças crônicas e 5. Que vem recebendo acompanhamento e medicamentos na unidade prisional, estre juízo entendeu que não há qualquer necessidade de converter a sua prisão preventiva em prisão domiciliar, pelo que foi indefiro o pleito defensivo. 



    Nem se alegue que as informações prestadas pela autoridade reclamada não teriam o condão de afastar o alegado desrespeito ao despacho proferido pelo ministro Fux, no HC 210.976.



    É que as informações prestadas por autoridade pública são revestidas de presunção de veracidade e legitimidade (Rcl 35.563-AgR/DF, ministro Luiz Fux.).



    Desta forma, não vislumbro descumprimento ao despacho apontado como paradigma.



    3. Em face do exposto, nego seguimento a esta reclamação.



    4. Publique-se.



Brasília, 10 de fevereiro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator